Tribunal: TJSP
Processo: 2100209-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*JUSTIÇA GRATUITA - Pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita – Impossibilidade – Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100209-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante SEI SERVIÇÕS
E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA- ME, é agravado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100209-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37435
AGRV.No: 2100209-45.2020.8.26.0000
FORO: SANTOS
AGTE.: SEI SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
AGDO.: BANCO BRADESCO S/A
INTDO.: NEIZE GONÇALVES DOS SANTOS ROSÁRIO E OUTRO
*JUSTIÇA GRATUITA - Pedido de concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita Impossibilidade Ausência de
comprovação da hipossuficiência alegada Decisão mantida
Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 93 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de concessão
do benefício da gratuidade da justiça ao ora agravante.
Aduz o agravante que a r. decisão impugnada comporta
reforma, tendo em vista que restou demonstrada sua insuficiência de recursos
econômicos e patrimoniais, impossibilitando-o de arcar com o pagamento das
custas e despesas processuais sem seu próprio comprometimento. Afirma que
sua situação financeira se encontra comprometida em decorrência das dívidas
contraídas. Alega ser possível a concessão da benesse pretendida às pessoas
jurídicas, colecionando julgados nesse sentido; que não é necessária a
comprovação de situação de pobreza do recorrente, bastando a simples
declaração de que não possui condições de cumprir com o pagamento das
custas e taxas judiciárias, bem como que deve ser concedido efeito suspensivo
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100209-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso tempestivo, processado com a concessão de
efeito suspensivo.
É o relatório.
Pugna o agravante a reforma do julgado para que lhe seja
concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.
Inicialmente, vale esclarecer que a simples declaração de
pobreza não satisfaz os requisitos legais para a concessão de tal benesse,
sendo necessária a comprovação do estado alegado. A doutrina é uníssona
nesse sentido:
“A declaração pura e simples do interessado, conquanto
seja o único entrave burocrático que se exige para liberar
o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o
juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza
que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão
do privilégio Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo
ou não o benefício1”
De igual forma, para que a concessão do benefício seja
extensível à pessoa jurídica, também é imprescindível a comprovação de seu
estado de hipossuficiência financeira. O C. STJ se posicionou nesse sentido:
O benefício da assistência judiciária gratuita somente
pode ser concedido à pessoa jurídica, independentemente
de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que
não tem condições de arcar com as despesas do processo
sem o comprometimento da manutenção de suas
atividades" (AgRg no AREsp 648.016/RJ, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015,
DJe 14/05/2015.)
1 Código Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 7a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, p. 458.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100209-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Esse posicionamento, inclusive, encontra-se consolidado
na súmula 481 do C. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
Ademais, o juiz está autorizado a examinar a veracidade
da declaração, podendo deferir/indeferir a benesse pleiteada. Nesse sentido o
entendimento do C. STJ:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA. JUIZ. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ESTADO
DE
MISERABILIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N.° 07
DO STJ. PRECEDENTES. 1. É possível ao magistrado
condicionar
a
concessão
da
justiça
gratuita
à
comprovação do estado de miserabilidade do beneficiário.
Precedentes. 2. O Tribunal a quo, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, concluiu, com base no
conjunto probatório dos autos, pela inexistência de
comprovação do estado de miserabilidade. Sendo assim, a
pretendida inversão do julgado implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório, o que não se coaduna com a via eleita,
consoante o enunciado da Súmula n."07do STJ. 3. Agravo
regimental desprovido" (STJ - AgRg no Ag 691366/RS -
Rei. Min. LAURITA VAZ, DJ 17/10/2005, p. 339.)
Portanto, conclui-se que, seja para pessoa física, seja
para pessoa jurídica, a simples declaração de pobreza não satisfaz os
requisitos legais para a concessão de tal benesse, sendo necessária a
comprovação do estado alegado.
Na hipótese, o agravante não trouxe aos autos elementos
suficientes a fim de demonstrar a fragilidade financeira alegada e a sua
impossibilidade de financiar a lide sem prejuízo de sua subsistência.
Ademais, a alegação de eventual fragilidade financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100209-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência do agravante, visto que
não implica na ausência de bens, tampouco na impossibilidade da parte em
arcar com as custas processuais.
Dessa forma, necessária a mantença da decisão agravada
tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator